Tribunal: TJMT
Processo: 1011170-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011170-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP - CNPJ: 04.766.785/0001-69 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011170-71.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte ao menos na hipótese, necessária à prova da origem do crédito mencionado no cheque.

Conquanto oportunizada a prova da origem do cheque, a agravante não apresentou documentos hábeis que possibilitem concluir no sentido de existência da relação negocial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011170-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP

AGRAVADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Supermercado Gueno Ltda.-ME
, de decisão que julgou improcedente o Incidente de Impugnação à Lista de Credores do
Grupo Felito – em recuperação judicial
, em razão da não comprovação da origem do crédito representado por cheque.

Alega que teve seu crédito inserido na lista de credores na Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Felito, contudo, por ocasião da 2a Relação de Credores elaborada pelo Administrador Judicial, seu crédito foi excluído sob o fundamento de não comprovação da sua origem.

Sustenta não haver indícios de desrespeito à ordem jurídica, além de se mostrar descabida a exigência de declarar a origem do negócio.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
, a fim de que seja habilitado o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 49705992).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 51184955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011170-71.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Supermercado Gueno Ltda.-EPP, contra decisão que nos autos da Impugnação à Lista de Credores apresentada contra Comércio de Combustível Ipanema Ltda. – EPP, empresa do Grupo Felito – em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito representado por cheque, ao fundamento de que a impugnante não demonstrou a origem do crédito.

No caso, a agravante teve seu crédito, representado pelo Cheque n. 851253, no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), emitido pela empresa Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP, excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito.

Em Impugnação à Lista de Credores, o Juízo determinou que fosse emendada a inicial, para que o impugnante, ora agravante, dentre outras medidas:

c) anexar cópia do cheque descrito na inicial e acostar aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico e a pertinência da dívida com a empresa devedora.

Em se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da quantia.

Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro. Por outro lado, se tratar de dívida decorrente de serviços prestados às recuperandas, o impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais serviços.

Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de propriedade.

A agravante, em resposta, alegou que o crédito deriva de venda de produtos alimentícios à recuperanda. Juntou na oportunidade, demonstrativo dos títulos objeto de “baixa”, no valor total de R$ 2.177,83 (dois mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e três centavos). (id 43594990)

Em manifestação, o administrador judicial entendeu que não restou comprovada a origem do crédito. (id 43594990)

Pois bem. Na hipótese, a agravante apresentou Impugnação à Lista de Credores, com o fim de ter seu crédito incluído no Quadro Geral de Credores, porquanto excluído após verificação dos créditos pelo administrador judicial.

É certo que o art. 9o, caput da Lei 11.101/2005, estabelece os requisitos do pedido de habilitação administrativa de créditos. Referida lei não indica os requisitos do pedido de divergência, nem aponta os requisitos das petições das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência orienta que os pedidos das demais espécies de verificação de crédito, seja administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados no art. 9o, que, no particular, no inciso II, determina que a Habilitação deve conter
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem
e classificação”
.

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas e, em particular, necessária se faz à prova da origem do crédito mencionado no cheque, inclusive, por medida de segurança de todos os credores da recuperanda.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Cheques. Improcedência. Manutenção. Ausência de documentos hábeis a comprovar a origem dos títulos de crédito (cheques). Correta a exigência da demonstração da origem do crédito. Inteligência do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Precedentes do STJ e do TJSP. Ausência de prova satisfatória da relação negocial subjacente entre as partes. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2000241-81.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/05/2016; Data de Registro: 02/05/2016)

No caso, a agravante justificou a origem do crédito, na compra, pela recuperanda, de produtos alimentícios.

Contudo, a prova colacionada, representada por um Demonstrativo de Recebimento n. 2016651594 (id 43594990), não indica se tratar de compra e venda em benefício da recuperanda Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP, emitente do cheque.

Por primeiro, nota-se que o referido demonstrativo foi tirado em nome da pessoa física de Antonio Carlos Felito, que foi excluído do polo ativo da recuperação judicial, nos termos do julgamento proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000. Nesse caso, não se pode admitir que o crédito de pessoa que não faz parte da recuperação judicial seja arrolado no quadro geral de credores.

Não fosse isso, mas tão importante quanto, o valor constante no referido demonstrativo (R$ 2.177,83), tirado em nome de terceiro, diga-se, é diverso do cheque que se pretende a inclusão (R$ 4.250,00).

Aliás, acerca da ausência da origem do crédito, bem ponderou o Juízo singular:

Do tratamento dispensado ao tema, constata-se que o fato do crédito em discussão encontrar-se listado no requerimento inicial, pelas recuperandas, não afasta a possibilidade de sua exclusão, pelo administrador judicial, quando verificado a não comprovação de sua origem.

A propósito, consoante já consignado quando da prolação do despacho inicial “muito embora não se desconheça que, via de regra, os títulos de crédito não comportem discussão quanto à sua origem, no âmbito da recuperação judicial, dadas as suas especificidades, o debate se mostra necessário, máxime porque ela engloba apenas os créditos relacionados à atividade empresarial das recuperandas”.

Não se pode olvidar, ademais, que apesar do esforço da parte impugnante em garantir que o administrador deixou de observar o contraditório ao excluir seus créditos sem antes solicitar os documentos comprobatórios do montante indicado, nota-se que ao formular o requerimento judicial, ora em análise, a própria não esclareceu a dúvida levantada na fase administrativa, notadamente quando
deixou de explicar as circunstâncias que deram origem a emissão do cheque
.

Registre-se, também, que em resposta a intimação deste juízo a parte impugnante consigna que “a origem do crédito se deu pela aquisição de produtos alimentícios, tendo sido emitido o cheque supramencionado como pagamento, o que por si só, também comprova a origem do crédito, uma vez que, fora emitido nominalmente ao Impugnante”. Contudo, os documentos anexados ao processo não corroboram sua tese.

Isso porque,
é praxe que a comercialização de produtos, se concluída foi, ocasionou a emissão de nota fiscal em nome da emitente do cheque, no caso, a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP
.

A esse respeito, inclusive, cumpre advertir que
da narrativa dos fatos e das provas apresentadas pelo impugnante não se pode extrair informações básicas acerca dos termos da negociação, tais como, a descrição dos produtos, data de aquisição e entrega, quantidade e preço
, de forma que não restou claro se a negociação foi formalizada em proveito da atividade empresarial das recuperandas.

...

Não isso bastasse, a parte impugnante alega que o crédito é decorrente de cheque emitido pela empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP para pagamento de “aquisição de produtos alimentícios”. Porém, as provas dos autos revelam situação diversa. Porém, as provas dos autos revelam situação diversa.

E o recurso argumentativo que dá suporte a esta assertiva centraliza-se na circunstância de que, embora o cheque seja firmado pela empresa, o demonstrativo de recebimento no 2016651595 aponta ANTÔNIO CARLOS FELITO, pessoa física, como cliente.

À luz de tal constatação, é certo que a admissão do crédito em análise não se mostra possível, notadamente porque a pessoa física de ANTONIO CARLOS FELITO, da mesma forma que MARA RUBIA FELITO, foram excluídas do polo ativo da recuperação judicial por força de decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1012794- 63.2017.8.11.0000, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face às recuperandas.

Chama-se atenção, ainda, que o cheque foi emitido em 15/12/2016 e até o ajuizamento da Recuperação Judicial 905/2017), não havia sido apresentado à instituição bancária.

De notar-se, por fim, que há um número considerável de situações semelhantes a aqui discutida, vale dizer, pretensão de inclusão de créditos representados por cheques na relação de credores do plano de recuperação judicial do Grupo Felito, o que gera certa dúvida quanto à regularidade da relação negocial.

Nesse quadro, não há elementos suficientes que possibilitem concluir no sentido de existência de relação negocial formalizada em proveito da atividade empresarial das recuperandas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020